Tribunal: TJES
Processo: 5049129-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049129-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE POLLI LAGASSA
RECORRIDO: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5049129-75.2024.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAROLINE POLLI LAGASSA

RECORRIDO: CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE BENS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DE CLUBE RECREATIVO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA ESTATUTÁRIA QUE EXCLUI RESPONSABILIDADE POR FURTOS NO ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO OU CULPA DO CLUBE. FALTA DE PROVA DA PROPRIEDADE E VALOR DOS BENS FURTADOS (DANOS MATERIAIS). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A relação jurídica entre as partes não se enquadra na definição de relação de consumo, mas sim como relação associativa, regida pelo Estatuto Social. A disponibilização do estacionamento pelo Clube é tida como mera comodidade ou liberalidade aos associados e frequentadores, e não um serviço de guarda ou depósito oneroso.

3. Em casos de relações associativas, a responsabilidade civil do clube por danos ocorridos em suas dependências é de natureza subjetiva (Art. 186 e 927 do Código Civil), e não objetiva. O Artigo 101 do Estatuto Social do Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral expressamente define que a entidade não se responsabiliza por danos, furtos e roubos causados a qualquer veículo estacionado em suas dependências. Sobre o tema já decidiu o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.FURTO DE MOTOCICLETA NAS DEPENDÊNCIAS DE CLUBE SÓCIO-RECREATIVO .ESTACIONAMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta,suficientemente, as questões essenciais ao julgamento da lide,apenas que com conclusões desfavoráveis à parte . II. Inexistindo expressa previsão estatutária, não é a entidadesócio-recreativa, assim como por igual acontece nos condomínios,responsável pelo furto de veículos ocorrido em suas dependências,dada a natureza comunitária entre os filiados, sem caráterlucrativo. III. Recurso especial conhecido em parte e provido . AçãoImprocedente.

(STJ - REsp: 310953 SP 2001/0031124-5, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/05/2007 p. 326)

4. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade, posse e o valor real dos bens furtados, limitando-se a apresentar
prints
de sites de venda com valores estimados. A indenização por dano material exige prova inequívoca do prejuízo, não bastando meras alegações ou estimativas.

5. Ausente o nexo de causalidade para fins de responsabilidade subjetiva, a pretensão de indenização por dano moral se esvazia.

6. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)